Tribunal: TJES
Processo: 5002716-59.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002716-59.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RECORRIDO: MAIKE RAMOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002716-59.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RECORRENTE: VALE S/A

RECORRIDO: MAIKE RAMOS SANTOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignado
s
,
ambas as
Requerid
a
s interpuseram
recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso
s
inominado
s
tempestivo
s
.

Preparo
s
comprovado
s
tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recursos inominados
conhecidos
.

O julgamento da lide recursal exige a análise sobre os fatos que ensejaram os danos que a parte Autora alega ter experimentado, decorrentes da tragédia ambiental causada pelo rompimento da barragem de Fundão no município de Mariana/MG, cuja precipitação de dejetos foi a causa primária da degradação ambiental do Rio Doce.

Com a presente lide, pode-se fazer uma distinção de sua causa de pedir, identificando que a parte Autora motiva o pedido de indenização no seguinte fundamentos:

dano moral decorrente do desabastecimento e falta de água;

degradação ambiental, em perspectiva isolada ou cumulada por prejuízos causados pelo dano ecológico e/ou turístico e/ou paisagístico e/ou lazer e/ou bem-estar etc.:

Inicialmente, cumpre-me salientar que as Recorrentes arguiram preliminares a serem analisadas, quais sejam: ilegitimidade passiva
da empresa
VALE S/A; ilegitimidade ativa da Requerente no que tange ao pleito de indenização por danos morais;
ausência de interesse de agir da parte Requerente.

Em se tratando de preliminares acerca das condições da ação, hei por bem em aplicar a teoria da asserção e, portanto, analisar-se-ão tais preliminares no julgamento de mérito a seguir.

Sobre a
legitimidade passiva das Requeridas, é cediço que as empresas VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA são pessoas jurídica
s
que figura
m
como acionista
s
e controladora
s
da corré SAMARCO S/A, sem mencionar que se utilizava
m
em nome próprio da Barragem de Fundão, tendo, por isso, pertinência subjetiva para responder pelos danos decorrentes do desastre ambiental. Tanto é responsável, que a própria Vale S/A, junto com as outras duas empresas responsáveis (SAMARCO e BHP Billiton) instituiu a Fundação RENOVA para auxílio na reparação dos danos decorrentes do desastre ambiental. No mesmo sentido, confira-se jurisprudência do TJES: «[...] I. A Vale S/A detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que veicula em sua página eletrônica as explicações acerca do acidente ocorrido na Barragem de Fundão/MG, divulga notas públicas ventilando o esforço na redução dos danos causados, é acionista da Samarco Mineração S/A acompanhada de outra empresa, inclusive ambas foram signatárias de Termo de Ajustamento de Conduta para reparação e compensação das áreas e comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. II. Nos casos de lesão ao meio ambiente tanto o poluidor direto quanto o poluidor indireto possuem responsabilidade civil objetiva e solidária pela reparação do dano ambiental e também sobre uma pessoa determinada (dano particular). Precedentes do STJ [...] (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 0008527-07.2017.8.08.0014, Relator Des. Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 09/03/2020)»

Sendo assim, impossível prosperar a alegação das partes em serem ilegítimas para figurar no polo passivo da presente demanda.

Sobre a condenação em danos morais pela falta de água, havendo demonstração inequívoca que a parte Autora residia em local, cuja degradação ambiental do Rio Doce impactou no abastecimento de água potável, jurisprudência vinculativa reconhece-lhe o direito ao recebimento de indenização correspondente a um mil reais:

«A Samarco Mineração é claramente a responsável, devendo responder objetivamente pelos danos causados pela falta de abastecimento de água potável; a responsabilidade é objetiva, podendo as ações serem propostas individualmente, por efeito ricochete; sendo a responsabilidade por danos morais objetiva, quando fixado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada autor postulante da ação (
TJES
, Turma de Uniformização do Colegiado Recursal, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n.º 40/2016, publicado em 15/03/2017)»

A condição para o reconhecimento do direito ao recebimento da indenização, consiste, primordialmente, em se demonstrar que a parte Autora residia no município abastecido e banhado pela bacia hidrográfica do Rio Doce, indicando ter sido diretamente atingido pelo desabastecimento da água potável:

«[...] 3. - A interrupção do fornecimento de água potável, bem essencial, em virtude de fato de responsabilidade da apelada, enseja dano moral in re ipsa,
cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada em sua residência é captada do Rio Doce
. 4. - Hipótese em que a apelante comprovou residir em Colatina, um dos municípios da bacia do Rio Doce e que dele capta água e a distribui para a sua população, circunstâncias que ensejam o reconhecido do seu direito à reparação pelos danos morais sofridos em razão do corte no fornecimento de água em sua residência [...] (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 0040066-25.2016.8.08.0014, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 06/04/2021)»

Portanto, reconhece-se o direito à indenização por dano moral in re ipsa, da pessoa que comprovadamente (A) resida no local atingido pelo desabastecimento água e que (B) sua residência seja abastecida por água captada do Rio Doce.

O modo de prova de que, ao tempo do desabastecimento, a moradia seja abastecida por água captada do Rio Doce consiste na apresentação de fatura emitida pela respectiva empresa de saneamento (A) em nome do(a) próprio(a) Requerente ou (B) em nome de terceira pessoa, caso em que a parte Autora deve provar a relação que justifique a moradia naquele endereço.

No caso dos autos, a prova produzida revelou satisfatoriamente que a parte Autora residia em local abastecido com água potável atingido pela interrupção do fornecimento.

Sentença mantida nesse particular.

Finalmente, referente à legitimidade ativa da parte Autora para pleitear danos morais em virtude do dano ambiental causado pelas Requeridas, embora notória e evidente a degradação ocorrida no meio ambiente por força do desastre ambiental com reflexos no Rio Doce — dano ecológico, turístico, paisagístico, prejuízo ao lazer e bem-estar etc. —, não se admite a reparação de dano moral individualizado, quando se tratar de lesão a direito transindividual, cuja defesa e reparabilidade somente se admite na modalidade coletiva (CDC, art. 81, parágrafo único):

«[...] 4. O dano moral coletivo é espécie autônoma de dano que está relacionada à integridade psico-física da coletividade, bem de natureza estritamente transindividual e que, portanto, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), amparados pelos danos morais individuais. 5. O dano moral coletivo não se confunde com o somatório das lesões extrapatrimoniais singulares, por isso não se submete ao princípio da reparação integral (art. 944, caput, do CC/02), cumprindo, ademais, funções específicas. 6. No dano moral coletivo, a função punitiva - sancionamento exemplar ao ofensor - é, aliada ao caráter preventivo - de inibição da reiteração da prática ilícita - e ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito do agente, a fim de que o eventual proveito patrimonial obtido com a prática do ato irregular seja revertido em favor da sociedade [...] (
STJ
, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)»

Portanto, não se admite a reparação por dano moral individual para lesão ambiental de natureza coletiva, exceto quando, se tratar de situação muito especial, devidamente caracterizada que justifique o recorte do dano individual.

No caso concreto, do confronto entre as argumentações e provas produzidas, entendo por bem reconhecer que não há espaço para recorte de situação especificamente pontual e particular da parte Requerente que autorizaria o reconhecimento de lesão extrapatrimonial singular e indenizável por conta de degradação ambiental.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela
s
parte
s
Recorrente
s
autorizam a reforma
parcial
do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao s recurso s inominad o s interposto s
,
no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral referente à condenação em danos morais,
relacionado ao impedimento das atividades de lazer e social, anteriormente fixado em R$ 30.520,00 (trinta mil e quinhentos e vinte reais).

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Grécio Nogueira Grégio votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foram
conhecidos

ambos
os recursos
inominados
e, no mérito,
provido
s
em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.